Tribunal: TJSP
Processo: 1515100-40.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. Preliminar – Réu indefeso – Hipótese não configurada, apesar da deficiência técnica relevada pelo defensor – Ausência de prejuízo – Inteligibilidade das postulações – Súmula 523 do STF.
2. Extinção da punibilidade – Inocorrência – Perdão judicial não previsto para os crimes em tela – Perdão do ofendido cabível apenas para infrações de ação penal privada, o que não foi o caso.
3. Vias

Ementa:
1. Preliminar – Réu indefeso – Hipótese não configurada, apesar da deficiência técnica relevada pelo defensor – Ausência de prejuízo – Inteligibilidade das postulações – Súmula 523 do STF.
2. Extinção da punibilidade – Inocorrência – Perdão judicial não previsto para os crimes em tela – Perdão do ofendido cabível apenas para infrações de ação penal privada, o que não foi o caso.
3. Vias de fato – Lei Maria da Penha – Acusado confesso e incriminado pela vítima – Legítima defesa não demonstrada – Irrelevância da embriaguez, nos termos do art. 28, II, do CP – Condenação mantida.
4. Ameaça – Absorção pelas agressões – Absolvição.
5. Pena – Básica já no piso, compensada a agravante da violência contra a mulher com a atenuante da confissão espontânea – Regime aberto.
6. "Sursis" – Afastamento – Medida mais gravosa do que a própria reprimenda subsistente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515100-40.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FERNANDO DIONÍSIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitadas
as matérias preliminares, deram parcial provimento ao recurso de Fernando
Dionísio de Oliveira para absolvê-lo da ameaça, com fulcro no art. 386, III, do
Código de Processo Penal, e limitar sua reprimenda a 15 (quinze) dias de prisão,
pelas vias de fato, afastada a suspensão condicional da pena. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515100-40.2018.8.26.0114 -Voto no 41.698
2
APELAÇÃO No 1515100-40.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 41.698
1. Preliminar Réu indefeso Hipótese não configurada,
apesar da deficiência técnica relevada pelo defensor

Ausência de prejuízo Inteligibilidade das postulações
Súmula 523 do STF.
2. Extinção da punibilidade Inocorrência Perdão judicial
não previsto para os crimes em tela Perdão do ofendido
cabível apenas para infrações de ação penal privada, o que
não foi o caso.
3. Vias de fato Lei Maria da Penha Acusado confesso e
incriminado pela vítima Legítima defesa não demonstrada
Irrelevância da embriaguez, nos termos do art. 28, II, do
CP Condenação mantida.
4. Ameaça Absorção pelas agressões Absolvição.
5. Pena Básica já no piso, compensada a agravante da
violência contra a mulher com a atenuante da confissão
espontânea Regime aberto.
6. “Sursis” Afastamento Medida mais gravosa do que a
própria reprimenda subsistente.
Fernando Dionísio de Oliveira foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Comarca de Campinas a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15
(quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, como incurso no art. 147
do Código Penal e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso
material, concedido o “sursis” pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 78
do CP.
Preliminarmente,
pede
declaração
de
extinção
da
punibilidade por perdão judicial ou da vítima. No mérito, busca a absolvição,
sustentando legítima defesa.

Oferecidas as contrarrazões (fls. 251/267), com pedido
preliminar de não conhecimento do apelo por deficiência técnica, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515100-40.2018.8.26.0114 -Voto no 41.698
3
1. É certo que o defensor revelou absoluta falta de técnica,
manejando de forma confusa diversos institutos inaplicáveis ao caso e
nomeando-os inadequadamente, tal qual procedido até mesmo em relação
às razões recursais, intituladas contrarrazões.
Apesar disso, ainda que com certo esforço, possível
compreender as postulações do recurso.
Logo, nenhum motivo para declarar-se o réu indefeso.
Conforme assentado na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, “no
processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu”.
2. Melhor sorte não assiste às preliminares suscitadas no
apelo.
Hipótese excepcional de isenção de pena, o perdão judicial
não é legalmente previsto para os crimes em questão.
Quanto ao perdão do ofendido, cabível apenas em delitos
de ação penal privada, o que não é o caso dos autos.
3. Consta da denúncia que, durante discussão do casal,
Fernando desferiu tapas na cabeça de Eliane Gesiane dos Santos e puxou
seus cabelos. Ademais, disse que nela atearia fogo e a mataria.
Interrogado, o réu confirmou os termos da inicial, alegando
ter agido sob o efeito de bebida alcoólica. Após três meses de separação, o
relacionamento foi retomado.
Eliane
relatou
que,
durante
desentendimento
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515100-40.2018.8.26.0114 -Voto no 41.698
4
embriaguez de Fernando, o acusado passou a lhe dar tapas na cabeça e a
puxar seus cabelos. Também afirmou que iria nela tocar fogo e matá-la. A
vítima não se lembrava de ter desferido tapa contra o apelante antes das
agressões, mas considerava possível, ante seu estado emocional enquanto
discutiam.
Diante de tal quadro, inviável a absolvição das vias de fato.
Além de firmemente incriminado pela ofendida, o apelante admitiu ter dado
tapas na companheira e puxado seu cabelo.
Não demonstrada, ademais, a legítima defesa. A vítima
declarou não se recordar se dela partiu o primeiro tapa, e o próprio
recorrente nada mencionou nesse sentido durante o interrogatório. De todo
modo, patente a falta de moderação na suposta reação, o que afasta a
aludida excludente de ilicitude.
Vale ainda salientar que irrelevante a embriaguez do
sentenciado. Voluntária, não tem o condão de elidir a imputabilidade,
conforme expresso no art. 28, II, do CP.
Quanto à ameaça, impõe-se a absolvição.
Embora a ofendida tenha referido a ameaças de morte,
tudo indica que a verdadeira intenção do réu era agredi-la. Afinal, pelo que
se depreende dos depoimentos, proferiu as palavras intimidadoras durante
os tapas e puxões de cabelo.
Nesse cenário, forçoso reconhecer que os atos da
contravenção absorveram as ameaças. Estas deixaram de representar
promessa de mal futuro, concretizando-se com a violência.
No mesmo sentido, este Tribunal decidiu que “a ameaça é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515100-40.2018.8.26.0114 -Voto no 41.698
5
o mais elementar dos crimes contra a liberdade pessoal e nenhum outro
apresenta caráter tão marcadamente subsidiário. Se a intimidação deixa de
ser um fim em si mesmo, já não se configura um crime autônomo, passando
a ameaça a ser elemento essencial ou acidental de outro crime, ou tentativa
deste” (RT 404/299).
A pena-base das vias de fato já foi a mínima,
compensando-se com a atenuante da confissão espontânea a bem
caracterizada agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
Adotou-se ainda o regime prisional mais favorável.
Ante a pequena corporal subsistente, é de se afastar o
“sursis”. Mais gravosas as respectivas condições do que a própria sanção
suspensa.
4. Frente ao exposto, rejeitadas as matérias preliminares,
dá-se parcial provimento ao recurso de Fernando Dionísio de Oliveira para
absolvê-lo da ameaça, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo
Penal, e limitar sua reprimenda a 15 (quinze) dias de prisão, pelas vias de
fato, afastada a suspensão condicional da pena.
VICO MAÑAS
Relator